Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora no rosto dos autos. Matérias não apreciadas pelo juízo de origem. Inovação recursal. Litigância de má-fé não configurada. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora no rosto dos autos de ação indenizatória até o valor de R$ 12.337,22.
2. O recorrente sustenta que o crédito é impenhorável pela natureza mista — indenizatória e alimentar — e afirma que parte dos valores pertence a terceiro. Aponta ainda nulidade da citação e possível incompetência territorial.
3. Contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo por inovação recursal, e pela imposição de multa de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão:(i) definir se o agravo devolve a esta instância matérias não examinadas pelo juízo de origem; e (ii) verificar se é possível apreciar, desde logo em grau recursal, alegações relativas à impenhorabilidade do crédito, natureza da verba, titularidade de terceiros, nulidade de citação e incompetência territorial.

III. Razões de decidir
5. A apreciação, em sede recursal, de matérias ainda pendentes de análise na instância de origem configura indevida supressão de instância, incompatível com os limites objetivos do recurso.
6. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que adequadamente atua no seu direito de recorrer.

IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0734668-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.03.2026.